Tribunal: TJSP
Processo: 1096326-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. INICIATIVA DOS COMPRADORES. Insurgência da vendedora contra sentença de procedência. Reforma em parte. Leilão extrajudicial. Inadmissibilidade de realização nos termos do art. 63 da Lei 4.591/1964 que não se aplica no caso dos autos, de contrato de compra e venda. Caso dos autos que trata de incorporação imobiliária, não

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. INICIATIVA DOS COMPRADORES. Insurgência da vendedora contra sentença de procedência. Reforma em parte. Leilão extrajudicial. Inadmissibilidade de realização nos termos do art. 63 da Lei 4.591/1964 que não se aplica no caso dos autos, de contrato de compra e venda. Caso dos autos que trata de incorporação imobiliária, não contrato de empreitada a preço de custo ou por administração. Precedentes. Retenção. Impossibilidade de a vendedora reter a integralidade das quantias pagas pelos compradores (art. 53 do CDC). Montante da restituição. Impossibilidade de inovação recursal no que tange ao montante a ser restituído, sobre o qual não houve impugnação alguma em contestação. Não ocorrência de impugnação específica. Juros de mora. Contagem a partir do trânsito em julgado. Reforma nesse ponto. Recurso parcialmente provido.